Tribunal: TJDFT
Processo: 0726441-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726441-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com a juntada do pedido de ID ́s 25481853/25481854 e em consulta processual ao Juízo de origem, constatou-se que foi indeferido o pedido do Distrito Federal de impugnação dos cálculos, in verbis: “(...) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 79174206 (...)”. É o relatório. Decido. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, consoante certidão de id 21583639 expedida nos seguintes termos. "De ordem, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac